Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-59.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003101-59.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 733.107.861-53 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1003101-59.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO.

Impetrado(s):
JUIZ
DE DIREITO DO 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Litisconsorte:
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
31-3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gabriel Souza do Nascimento contra ato do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que declarou deserto o recurso inominado por ausência de preparo. A liminar foi deferida. A autoridade apontada como coatora não prestou informações e o litisconsorte não apresentou manifestação.

O Ministério Público opinou pela inexistência de interesse público relevante, razão pela qual não manifestará no feito.

Posteriormente, o recurso inominado foi julgado pela 1ª Turma Recursal, com acórdão publicado em 21/03/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do julgamento posterior do recurso inominado interposto nos autos principais, permanece o interesse de agir no presente mandado de segurança que impugnava decisão que o havia declarado deserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência do julgamento colegiado do recurso inominado nos autos de origem demonstra que a controvérsia sobre a deserção recursal foi superada, tornando sem objeto o pedido formulado no mandado de segurança.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso reconhece que a apreciação posterior do recurso impugnado, ainda que inicialmente tido por deserto, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, resultando na extinção do
mandamus
sem exame de mérito.

A extinção do processo se impõe, nos termos dos arts. 932, III, e 485, VI, do CPC, quando ausente interesse processual em razão da perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

O julgamento posterior de recurso anteriormente declarado deserto acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança que impugnava a decisão de inadmissibilidade.

Verificada a perda do interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, Turma Recursal Única, j. 21.02.2020, DJE 26.02.2020; TJMT, N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJE 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Gabriel Souza do Nascimento
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível Especial de Rondonópolis -MT
, que declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob nº
1020722-12.2024.8.11.0003
, em razão da falta de preparo recursal.

A liminar foi deferida no ID 260644184
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como o litisconsorte não apresentou manifestação conforme certidão lançada no ID 266060265
.

O Ministério Público, no ID 268570781, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, constatou-se a prolação de decisão colegiada nos autos de origem (
1020722-12.2024.8.11.0003
), conforme acórdão publicado em
21/3/2025
:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 240,65, determinou sua exclusão dos cadastros de inadimplentes e impôs multa diária em caso de descumprimento. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para obter a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a negativação indevida, no caso concreto, enseja o direito à indenização por danos morais, à luz da necessidade de comprovação da inexistência de registros anteriores nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a comprovação de que não havia registros preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi demonstrado pelo recorrente, conforme entendimento consolidado da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O recorrente não apresentou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) que comprovassem a inexistência de registros negativos anteriores ou contemporâneos ao débito discutido nos autos.

A ausência dessa prova impede o reconhecimento do dano moral, pois não há segurança jurídica para afirmar que a negativação indevida tenha sido a única responsável por eventual prejuízo à honra do consumidor.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a necessidade de apresentação de extratos completos como requisito essencial para o reconhecimento do dano moral em casos de negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do dano moral em caso de negativação indevida exige a comprovação da inexistência de registros preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, mediante a apresentação de extratos atualizados.

A ausência dessa comprovação impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

(N.U 1020722-12.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Desse modo, considerando que houve o julgamento do recurso inominado interposto nos autos de origem (
1020722-12.2024.8.11.0003)
, constata-se a perda do objeto deste
mandado de segurança
,
uma vez que deixou de existir o interesse de agir
.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante
e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020). (
grifei
)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL E JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se posteriormente à impetração do Mandado de Segurança o recurso inominado foi julgado esse fato gera a perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução do mérito
, e perda do objeto do Agravo Interno.

(N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (
grifei
)

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025